Tribunal: TJDFT
Processo: 0738983-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738983-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCLUÍDOS NO CÁLCULO DO DÉBITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a tese de ilegitimidade do Distrito Federal (exequente, ora agravado), afastou a alegação de excesso de execução e manteve a decisão que aplicou ao débito as consequências previstas no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Conforme art. 3o, I, da Lei Distrital n. 2.605/2000 e art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, o Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores. 3. Constatado que a planilha juntada pelo exequente ao processo originário não inclui encargos moratórios ao cálculo do débito exequendo, não se sustenta a alegação de excesso de execução referente ao termo inicial de juros moratórios. 4. A multa e os honorários referidos no art. 523, § 1o, do CPC incidem sobre dívida relativa a crédito extraconcursal, ou seja, não incluído no plano de recuperação judicial da pessoa jurídica devedora. 5. No voto condutor do REsp n. 1.843.332/RS (Tema 1.051), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ esclareceu que o crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais tem natureza extraconcursal quando o pronunciamento judicial que fixou a verba honorária foi proferido posteriormente ao pedido de recuperação judicial da parte devedora. 6. Verificado que o crédito devido pela executada/agravante foi constituído após requerimento, deferimento e encerramento da sua recuperação judicial, é correto aplicar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC, em razão da inexistência de pagamento voluntário da obrigação no prazo legal. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 17 do Código de Processo Civil, sustentando que “o cumprimento de sentença, por versar exclusivamente sobre a verba sucumbencial, somente poderia ser promovido por quem possui legitimidade para tanto, a saber os ocupantes do cargo público” (id 37692513, pág. 3), não havendo que se falar, portanto, em legitimidade do Distrito Federal para perseguir judicialmente verba exclusivamente privada. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (id 37692513, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 23 da Lei 8.906/1994 e 17 do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012